Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-81.2018.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000183-81.2018.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE IBOTIRAMA e outros

Advogado(s)
:
ERASIO LOPES DE MAGALHAES, BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS, FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. BASE DE CÁLCULO INTEGRAL. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. FONTE DE PAGAMENTO. RECURSOS ORDINÁRIOS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. ADPF 528 E TEMA 1256/STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ibotirama, que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de honorários advocatícios (10%) decorrentes do êxito na Ação Ordinária nº 2003.33.00.030176-3 (Justiça Federal), relativa à recuperação de verbas do FUNDEF. O magistrado de origem reconheceu a exigibilidade do crédito, mas limitou o adimplemento exclusivamente aos juros de mora incidentes sobre o precatório federal e ao teto desses juros, vedando a utilização de outras fontes municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a base de cálculo para a incidência dos honorários contratuais deve abranger o proveito econômico integral (principal e juros) obtido pelo Município; e (ii) verificar se o pagamento da condenação proferida em ação autônoma de cobrança pode ser realizado por meio de recursos ordinários do tesouro municipal, independentemente da disponibilidade de juros moratórios no precatório federal vinculado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528 e do Tema 1256 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que os recursos do valor principal do FUNDEF/FUNDEB possuem vinculação constitucional exclusiva à manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo inconstitucional o seu uso para pagamento de honorários. Contudo, a mesma Corte ressalvou que os juros de mora possuem natureza autônoma e podem ser utilizados para tal finalidade.

4. A limitação estabelecida pelo STF refere-se à modalidade de "destaque" ou "retenção" direta nos autos da execução principal (art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94), visando proteger o patrimônio vinculado à educação. Tal restrição não impede que o Município, uma vez condenado em ação ordinária de cobrança, satisfaça a obrigação de pagar quantia certa utilizando-se de recursos ordinários (não vinculados) de seu próprio tesouro.

5. A base de cálculo da verba honorária, em conformidade com o pactuado e com a jurisprudência das Cortes Superiores, deve incidir sobre o proveito econômico integral auferido pela parte, englobando o montante principal e os encargos moratórios. Condicionar o pagamento a uma fonte de recursos específica já exaurida pelo ente público esvazia a eficácia do título judicial e configura enriquecimento sem causa da Administração Pública (art. 884 do Código Civil).

6. O débito reconhecido em ação autônoma constitui dívida comum do Município, submetida ao regime geral de precatórios ou RPV (art. 100 da CF), devendo ser garantida a sua integral satisfação sem as limitações impostas pela sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando a exclusividade de pagamento pelos juros de mora e o teto a eles vinculado, determinando o adimplemento por recursos ordinários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000183-81.2018.8.05.0099
, em que figuram como apelantes AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e outros (3) e como apelado MUNICIPIO DE IBOTIRAMA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)